Tribunal: TJSP
Processo: 2115218-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Incidente (agora definitivo) para cobrança de verba honorária sucumbencial. Prosseguimento. Desnecessária prévia liquidação do julgado. Valor da condenação aferível por mero cálculo aritmético.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual. Sentença de parcial procedência. Trânsito em julgado. Incidente (agora definitivo) para cobrança de verba honorária sucumbencial. Prosseguimento. Desnecessária prévia liquidação do julgado. Valor da condenação aferível por mero cálculo aritmético. Precedente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.